Tribunal: TJDFT
Processo: 0707755-26.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO PELA PARTE VENDEDORA. DEVER DE INDENIZAR A PRIMEIRA COMPRADORA. VALORES DESPENDIDOS COM REPAROS NO VEÍCULO. ABATIMENTO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

1. Tendo o autor apresentado, de maneira suficiente, elementos que comprovam o direito alegado, e não se desincumbindo o réu do ônus probatório que lhe cabia, quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (art. 373, inciso II, do CPC), mister a procedência do pedido.

2. Não se pode abater do valor da condenação os valores despendidos pelos réus com reparos no veículo, se tais melhorias não beneficiaram a autora.

3. Se o abalo emocional e psíquico extrapola o mero dissabor da vida cotidiana, mostra-se devida a indenização por dano moral.

4. O quantum indenizatório a ser fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.

5. Apelo não provido.